Tribunal: STF
Processo: ARE 1444661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. INCORPORAÇÃO DE QUINQUÊNIOS E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO PAGAS. AFOGADOS DA INGAZEIRA. DIREITOS E VANTAGENS GARANTIDOS AOS SERVIDORES. RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO PROVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO UNÂNIME.



    1 - O fundamento legal a ser aplicado ao caso, inclusive com ciência da parte adversa é a aplicação da lei nº 24, de 12 de fevereiro de 1990, lei essa em vigor e que fez a adoção da lei Estadual nº 6.123/68, instituidora, dentre outras vantagens, do adicional por tempo de serviço.



    2 - In casu, considerando que o recorrente foi admitido em 05/10/1992, conforme Recibo de Pagamento de Salário à fl. 13, possui o servidor direito à percepção de 05 (cinco) quinquênios no percentual de 5% (cinco por cento) por efetivo serviço prestado, tendo em vista que o trânsito em julgado da ADIN se deu em 30/10/2017, sendo tudo retroativo aos (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda.



    3 - Agravo Interno Provido. Retratação. Apelo Provido. Reforma da Sentença. Custas e honorários à ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.



    4 - Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 19, 30, inciso I, 34, inciso VII, alínea “c”, 37, inciso XIV, 60, § 4º, inciso I, e 61, § 1º, inciso II, alíneas “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente